Tribunal: TJMT
Processo: 0031123-56.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031123-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), NOIZE MARTINHA DE BARROS - CPF: 003.067.921-41 (APELADO), LUCILENE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 985.391.081-00 (APELADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NOIZE MARTINHA DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), NOIZE MARTINHA DE BARROS - CPF: 003.067.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVAS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – ORDEM PARA QUE O VALOR DO VRG SEJA RESTITUÍDO MEDIANTE COMPENSAÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA - VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO SOBRE OS VALORES BLOQUEADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os valores pagos antecipadamente a título de VGR devem ser devolvidos ao arrendatário ou compensado se remanescente saldo devedor, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira arrendante, pois constitui obrigação decorrente da própria formação do contrato, e esta pode e deve ser reconhecida pelo julgador. 2. A inércia da parte no exercício de faculdade que lhe é assegurada, implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAULEASINGS.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Abusivas c/c Ação de Repetição de Indébitos
”

(Proc. nº 0031123-56.2013.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por LUCILENE DE BARROS OLIVEIRA, julgou extingo o feito, ante a penhora de ativos financeiros em desfavor da parte executada, via sistema SISBAJUD no valor de R$ 59.375,42. (Id.
205709826)

O Banco apelante sustenta que “a restituição do VRG, ou seja, nas ações de Reintegração de Posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais. Desta forma, o calculo deveria ter sido elaborado, necessariamente, com base no VRG quitado em relação ao VRG contratado, com o devido abatimento do valor referente a venda do veículo, bem como, com as parcelas que restaram em aberto, o que claramente não observado no calculo apresentado pelo contador judicial”, portanto, no caso, “os cálculos apresentados não retrataram de forma correta a sistemática de restituição dos valores referentes ao VRG pago pelo exequente, conforme determinado no REsp nº 1.099.212-RJ”.

Afirma que “o apelante não poderia ter se utilizado de parâmetros diferentes do que restou determinado pelo próprio STJ, sendo o tema inclusive sumulado, ou seja, não faz qualquer sentido atualizar o valor do VRG pago pelo exequente, sem, contudo, somar o valor da Tabela FIPE e subtrair do VRG contratado, conforme determina o Resp nº 1.099.212-RJ”

Defende que “o contrato prevê como responsabilidade da parte autora, o pagamento de todas as despesas e encargos relacionados ao bem objeto desta ação, ou seja, restaram parcelas em aberto, desde a interposição da ação de reintegração de posse, até a efetiva apreensão/reintegração de posse do veículo, portanto, restaram em aberto várias parcelas vencidas, quando ocorreu a reintegração de posse do veículo em favor da Instituição Financeira”, portanto, “existia um saldo devedor, o qual foi devidamente apresentado, valor esse que também deve fazer parte do calculo para verificação se existe ou não saldo remanescente a ser restituído em favor do exequente”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que que seja reformada a decisão “tendo em vista que o cálculo foi realizado de forma equivocada, completa
[1]
mente fora dos parâmetros do Resp nº 1.099.212-RJ, conforme devidamente apontado pela Instituição Financeira anteriormente, devendo o processo retornar a origem para que se possa realizar o cálculo referente a restituição do valor referente ao VRG, de acordo com a legislação atual, mais precisamente o repetitivo REsp 1099212/RJ” (Id. 205709835)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
205709839
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o feito sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos, certo que foi penhorado, via Sistema Sisbajud, ativos financeiros de conta bancária em desfavor da parte Executada, no valor de R$ 59.375,42 (cinquenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) – id. 125768484.

Todavia, não obstante tenha sido intimada, verifico que a parte Devedora não se manifestou acerca dessa penhora realizada, não demonstrando assim, nenhuma objeção ao seu levantamento, de modo que, o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido.

No caso, demonstrou-se de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial razão pela qual, a extinção do feito executivo é medida que se impõe.

Acrescente-se, que a parte Exequente, pelo id. 126887813, expressou sua concordância com o valor penhorado e transferido à conta judicial nos autos como forma de quitação do saldo devedor.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Da sentença da presente ação constou que a restituição deveria observar os seguintes critérios:

“Com relação à devolução do Valor Residual Garantido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível a devolução ao arrendatário dos valores pagos à título de VRG como consequência da reintegração do bem na posse do Arrendante. Contudo no julgamento do Recurso Especial n. 1.099.212/RJ submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, assentou a seguinte tese:

(...)

Portanto procedente em parte este tópico da pretensão inicial, visto que a restituição deve respeitar o preconizado na decisão acima referido.

(...)

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do

NCPC, para determinar que o Banco réu devolva, se houver, a diferença da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem se a mesma for maior que o total pactuado com VRG na contratação, corrigidos pelo INPC/IBGE e juros simples de mora de 1% a.m. a partir do citação, cabendo porém, o desconto das parcelas não liquidadas até a devolução do veículo, e, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais cujos valores serão apurados em liquidação de sentença”

Portanto, dado à rescisão do contrato de arrendamento mercantil é possível a restituição, ao arrendatário, do valor residual garantido (VRG) desde que apurado crédito a esse título em seu favor, depois de alienado o bem e compensados os débitos existentes até a reintegração de posse. Assim, fica garantido o direito ao arrendatário, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença

Após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 28/03/2017, a autora/apelada iniciou o cumprimento de sentença, após a apresentação pelo Banco dos comprovantes do valor da venda do veículo, bem como as demais despesas. (Id. 49548456), apresentando os cálculos nos termos da sentença requerendo que
“
Conforme demonstrado em sua contestação, o requerido Banco cita que os valores das despesas foram de R$ 9.953,53, e, atualizados de acordo com a sentença, o valor é de R$ 27.199,12 (vinte e sete mil cento e noventa e nove reais e doze centavos), Assim, o valor atualizado do VRG pago pela Requerente, conforme planilha anexa, é de R$ 58.401,60 (cinquenta e oito mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos). Dessa forma, do valor pago pela Requerente (R$ 58.401,60), tirando o valor atualizado das despesas (R$ 27.199,12), fica a diferença de R$ 31.202,48. Diante dos valores, requer-se a restituição dos valores pagos em VRG atualizados de R$ 31.202,48 (trinta e um mil duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos), lembrando que já está descontado o valor das despesas do contrato”.

O Banco/apelante se queixa dos cálculos elaborados e apresentados pela autora/apelada para fins de quantificação do valor devido; para tanto, diz o cálculo “foi realizado de forma equivocada, completa
[1]
mente fora dos parâmetros do Resp nº 1.099.212-RJ, conforme devidamente apontado pela Instituição Fi
[1]
nanceira anteriormente, devendo o processo retornar a origem para que se possa realizar o cálculo referente a restituição do valor referente ao VRG, de acordo com a legislação atual, mais precisamente o repetitivo REsp 1099212/RJ” (Id. 205709835)

Ora, o fato de o Banco/apelante não ter impugnado os cálculos no momento oportuno resultou na homologação do valor e consequente bloqueio via SISBAJUD, de modo que preclusa a possibilidade de rediscussão da exação da dos valores apresentados.

A propósito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). No caso dos autos,
eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.
Ausência de afronta aos artigos 463, I, do CPC/73 e 1º-E da Lei 9.494/97. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2.
No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo porém com ele concordado, ainda que tacitamente"
(e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015).

Contra os cálculos presentados o Banco/apelante nada requereu ou contestou, conforme certidão vinculada ao Id.
120945986, portanto, há que ser reconhecida a preclusão em relação a pretensão da instituição financeira em rever os cálculos apresentados pela autora/apelada, uma vez que não foram apresentadas provas de que o valor apresentado, e repito, não contestado em momento oportuno, tenha sido elaborado de forma equivocada, ou fora dos limites estabelecidos na sentença.

A inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível acolhimento da pretensão formulada de forma tardia.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo inalterada a sentença.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024